Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741933-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEZIO BESTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENÉZIO BESTER, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de produção antecipada de provas declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Vilhena/RO (ID 142232150). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) não houve escolha aleatória do foro; 2) o art. 53, III, a, do Código de Processo Civil – CPC - dispõe que quando a pessoa jurídica é ré, o foro competente é o da sua sede; 3) as demandas de produção antecipada de prova são de competência do juízo do foro onde a prova deve ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida – a escolha cabe ao autor; 4) há farta jurisprudência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reconhece a competência do foro de Brasília para as demandas de produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil (ID 39793114). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para o prosseguimento dos autos perante a 10a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 41137872). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. O agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizaram a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator